Tribunal: TJSP
Processo: 2053851-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Tutela de urgência – Pretensão da autora de compelir o requerido a abster-se de descontar, de seu benefício previdenciário, as prestações do empréstimo que nega ter contratado – Decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida – Insurgência do réu – Alegação de ausência dos requisitos para concessão da tutela –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Tutela de urgência – Pretensão da autora de compelir o requerido a abster-se de descontar, de seu benefício previdenciário, as prestações do empréstimo que nega ter contratado – Decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida – Insurgência do réu – Alegação de ausência dos requisitos para concessão da tutela – Descabimento – Na hipótese, verificam-se presentes o perigo de dano na manutenção de descontos sobre o benefício previdenciário da autora, bem como a verossimilhança do direito afirmado – Inteligência do art. 300 do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.